Tribunal: CARF
Processo: 10320.730710/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.730710/2020-51
ACÓRDÃO
2102-003.764 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da
temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo
fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo, sob fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder
Judiciário.
ACÓRDÃO
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.764 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.730710/2020-51
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à multa isolada. Na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 313/339), interposto em face do Acórdão no
108-022.910 (fls. 276/305), prolatado pela da 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08, cujo dispositivo considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
(fls. 244 a 265) interposta pelo sujeito passivo.
2.

O Acórdão DRJ08 no 108-022.910 (fls. 276/305), ora recorrido, está assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2019
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deve ser afastada a nulidade do procedimento fiscal quando fica evidenciada a
inocorrência de preterição do direito de defesa, sendo dado ao interessado conhecimento
da lavratura de termo contendo seu objeto, e tendo o despacho decisório, emitido por
autoridade competente, consignado, de forma clara e precisa, o motivo pelo qual não foi
reconhecido o crédito e não foram homologadas as compensações, e sido o contribuinte
regularmente cientificado do mesmo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.764 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.730710/2020-51
3
A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação enquadra-
se no disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) relativamente
ao débito objeto da compensação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento de
inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de
competência do Poder Judiciário.
VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA.
JUROS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO
CONFISCO,
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de
que trata o art. 35 da Lei no 8.212/1991, nos termos do parágrafo 9o do artigo 89 desta lei.
A alegação de violação aos princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da
razoabilidade e da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
se tratando de exigência fundada em normas às quais a autoridade administrativa é
vinculada, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na
legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP. REQUISITOS
LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE
PAGAMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 12.546/2011. INOCORRÊNCIA. AJUSTES
INDEVIDOS. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), pelo
contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir
a obrigação tributária, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser
considerada indevida.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento, realizado dentro do
prazo de vencimento da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, conforme determina a
Lei no 12.546/2011.
Constatando-se irregularidades quanto à opção pela tributação substitutiva, as
compensações promovidas em GFIP, a título de desoneração da contribuição
previdenciária patronal, são consideradas indevidas e devem ser não homologadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Crédito Não Reconhecido
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.764 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.730710/2020-51
4
3.

Apenso ao presente processo administrativo de no 10320.730710/2020-51
consta o processo administrativo no 10320.731808/2020-25, onde neste último se
encontra a cobrança da multa isolada decorrente da não homologação dos créditos objeto
de cobrança neste processo de no 10320.730710/2020-51.
4.

O presente processo se encontra instruído ainda com Despacho Decisório
no 2138/2020 (fls. 217 a 219), que, em síntese, entendeu que os créditos de contribuição
social indicados em GFIP, por parte da empresa contribuinte, utilizados para abater
débitos de contribuição dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, não teriam sido confirmados
(fl. 226) como créditos líquidos e certos como preconiza a legislação, merecendo
destaque os seguintes trechos do Despacho Decisório (fl. 227):
45. Ante o exposto, com base na legislação citada nos fundamentos integrantes
deste Despacho Decisório, e ainda, em observância ao disposto no art. 6o, inciso I,
letra “b”, da Lei no 10.593, de 2002, combinado com o que determina o art. 112 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, como também, no uso da
competência estabelecida no artigo 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29 de
setembro de 2016, conclui-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
declaradas em GFIP pelo estabelecimento matriz e sua filial 0002-23, no valor
total originário de R$ 7.907.059,79 (sete milhões, novecentos e sete mil, cinquenta
e nove reais e setenta e nove centavos), conforme discrimina a Tabela IV a seguir.
5.

A partir de referido Despacho Decisório, portanto, foi lançado auto de
Infração (fl. 230, processo no 10320.730710/2020-51) imputando cobranças dos créditos
informados em GFIP e não homologados, no total principal de R$ 7.907.059,79 (fl. 227),
e, ainda, multas previdenciárias no valor de R$ 11.860.589,62, ressaltando-se que as
multas foram veiculadas em processo apenso (fls. 241 do processo administrativo
no 10320.731808/2020-25), sob o percentual de 150% sobre os créditos indevidamente
cadastrados em GFIP, base de cálculo esta indicada nas
6.

Ciente da intimação acerca do Acórdão DRJ08 no 108-022.910 (fls.
276/305), ocorrida na data de 12/11/2021 (fl. 310), a empresa contribuinte interpôs
Recurso Voluntário na data de 25/11/2021 (fl. 311).
7.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 313/339), a empresa contribuinte não
distingue as matérias a serem objeto de preliminar das matérias a serem objeto de
apreciação de mérito, estando referido recurso desenvolvido por meio da seguinte
estrutura de tópicos (a serem tratadas como mérito):
-DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO FACE A REALIZAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO (fl. 314): que o indeferimento da homologação da
compensação
teria
sido
abusivo,
com
fundamento
no “direito a compensabilidade”,
decorrente
de
créditos
oriundos
da
desoneração da folha de pagamento, conforme a Lei 12.546/2011, já que a
recorrente seria credora da RFB e que por esse motivo poderia compensar
os créditos vincendos, extinguindo-se o crédito tributário;
-DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NO PRESENTE CASO,
ARTIGO 66 DA LEI 8.383/91 E ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96 (fl. 320): a
empresa argumenta que a controvérsia não envolve fatos, e que teria
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.764 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.730710/2020-51
5
créditos de CSLL, à luz do artigo 66 da Lei no 8.383/91 e art. 74 da Lei no
9.430/96, e que, apesar de ter os créditos, não teria ocorrido o “cruzamento
das informações prestadas”;
-DA INCORRETA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA (fl. 323): a empresa
defende que a multa isolada somente poderia ocorrer a partir da constituição
definitiva do crédito tributário, à luz do art. 116, inc. II, do CTN, e que, por
estarem pendentes de decisão em processo administrativo, a multa isolada
não poderia ter sido imposta; sustenta ainda que tal lançamento de multa
isolada seria prematuro, violando-se o art. 142, do CTN;
-DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA (fl. 326): a
empresa argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, e que
não poderia ter ultrapassado 100%;
-DO PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (fl. 334): a
empresa recorrente argumenta que teria ocorrido violação ao princípio do
contraditório e ampla defesa por falta de conformação constitucional da
expressão “será considerada não declarada a compensação” contida no art.
74, §12o, da Lei Federal no 9.430/1996, por entender que qualquer
expressão tendente a abolir os direitos fundamentais da empresa
contribuinte seriam entendidos como violadores do princípio do contraditório
e da ampla defesa.
8.

Ao fim (fl. 338), a empresa recorrente requer a nulidade do procedimento
fiscal e insubsistência do Acórdão que não homologou o pedido de compensação do
contribuinte, reconhecendo-se o crédito que alega possuir, determinando-se novas
diligências para a possibilidade de regularização de pendências apontadas no recurso,
bem como a suspensão da exigibilidade do crédito.
9.

Vale registrar que, comparando-se as matérias de defesa arguidas no
âmbito do recurso voluntário (fls. 313/339), com as matérias de defesa arguidas no âmbito
da manifestação de inconformidade (fls. 244/265), verifica-se que, no recurso voluntário,
há uma ampliação da matéria arguida em relação à matéria de defesa arguida na
manifestação de inconformidade.
10.

Isso porque, no recurso voluntário, encontram abordados temas de mérito
não abordados em manifestação de inconformidade e, portanto, sem que tenham sido
objeto de lide previamente instaurada no âmbito da manifestação de inconformidade.
11.

Constata-se, portanto, que o contribuinte não instaurou a lide em relação às
alegações constantes em seu recurso voluntário relativas às temáticas “de inexistência do
débito tributário face a realização da compensação” e de “possibilidade de compensação
no presente caso, artigo 66 da lei 8.383/91 e artigo 74 da lei 9.430/96”, já que referidos
pontos controvertidos não foram arguidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.764 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.730710/2020-51
6
12.

Acrescente-se, ainda, que, na fl. 320, a empresa recorrente defende que “o
pedido de compensação é plenamente cabível, visto que a questão em disputa é
exclusivamente de direito. Não se questiona a expressão quantitativa do tributo”.
13.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
14.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
25/11/2021 (fl. 311), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
12/11/2021 (fl. 310).
15.

No entanto, necessário registrar que foram identificadas matérias arguidas
em sede de recurso voluntário (fls. 313/339) arguidas em manifestação de inconformidade
(fls. 244/265), o que impede o conhecimento, em segundo grau, das matérias cujas lides
não tenham sido instauradas, a saber: alegação de “equívoco na aplicação da multa
isolada”; e alegação de “confiscatoriedade da multa aplicada” matéria estranha à lide"
refere-se a questões que não são o objeto principal do conflito processual que está sendo
discutido, é referente “possibilidade de compensação no presente caso, artigo 66 da lei
8.383/91 e artigo 74 da lei 9.430/96” em razão do Despacho Decisório, portanto, foi
lançado imputando cobranças dos créditos informados em GFIP e não homologados, no
total principal de R$ 7.907.059,79.
16.

Isso posto, não conheço neste ponto as matérias alegadas, “equívoco na
aplicação da multa isolada”; e alegação de “confiscatoriedade da multa aplicada.
17.

Referente alegação de “violação ao princípio do contraditório e ao da ampla
defesa, em sede de recurso voluntário, assim transcrevo
“declarados como compensados, sem permitir qualquer espécie de manifestação do contribuinte e ainda
aplicando ao mesmos multas em cifras que variam de 75% (setenta e cinco por cento) a 150% (cento e
cinqüenta por cento) sobre o valor compensado, é ato atentatório contra os seus direitos fundamentais”
“falta de conformação constitucional da expressão “será considerada não declarada a compensação”
prevista no § 12 da Lei n.o 9.430/96, por afrontar o direito de petição”

18.

No caso ora concreto, observo que o recorrente pode livremente entabular
sua defesa, juntando documentos que achou necessário ao deslinde da questão, uma vez
que ficou demonstrados que a fiscalização realizou as notificações de investigação, deu
oportunidade para manifestação de inconformidade, e também foi dada oportunidade do
Recurso Voluntário, não sendo o caso em falar de violação do direito, o que verifico no
processo é uma falta de apresentação de PROVAS em razão das defesas e solicitação de
apresentação de documentos no deslinde do processo, na qual rejeito essa preliminar.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.764 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.730710/2020-51
7

21.

Isso posto, atendidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso, e rejeito preliminar.

Mérito
DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO FACE A REALIZAÇÃO DA COMPENSA
e DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NO PRESENTE CASO, ARTIGO 66 DA
LEI 8.383/91 E ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96.
22.

Conforme demonstrado nos autos e destacado pela DRJ, as compensações
foram efetuadas em GFIP, com base em créditos que teriam origem na desoneração da
folha de pagamento prevista na Lei no 12.546/2011, no regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
23.

No caso concreto, a empresa não comprovou ter realizado a opção
válida pelo regime da CPRB nas competências em questão (2017 a 2019). A ausência
de opção inviabiliza a aplicação do regime substitutivo e, consequentemente, invalida os
créditos compensados, que se fundamentavam exclusivamente na premissa da incidência
da CPRB.
24.

Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação
tributária exige a liquidez e certeza dos créditos utilizados, o que incumbe ao contribuinte
comprovar. A ausência de comprovação da origem e validade dos créditos,
especialmente diante da inexistência de opção válida pelo regime da CPRB, conduz
à conclusão de que os valores compensados não se caracterizam como créditos
líquidos e certos
25.

A alegação de que a compensação poderia ter amparo nos dispositivos
citados também não prospera. O art. 66 da Lei no 8.383/91 se refere a créditos
reconhecidos em decisão administrativa ou judicial definitiva, ou decorrentes de
pagamento indevido, hipótese não caracterizada nos autos, a alegação de que a não
homologação decorreu de mero “cruzamento de informações” não se sustenta frente ao
conteúdo do Despacho Decisório no 2.138/2020, que demonstrou ausência de amparo
legal para os créditos utilizados, sendo a glosa fundamentada em análise objetiva de
inconsistências materiais e não meramente formais, como recorrer alegou.

27.

Verificou-se, ainda, que a Recorrente não demonstrou qualquer impedimento
relacionado à apresentação de prova que entendesse cabível, nem demonstrou a
apresentação de prova nova (relativa a fato ou direito superveniente), nem apresentou
novas provas destinadas a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos, diante
disso, se verifica que não merece reparo o Despacho Decisório, adoto, como razões de
decidir os fundamentos utilizados pela DRJ.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.764 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.730710/2020-51
8
28.

Em razão disso, cabe mencionar que em todo conjunto processual da
Recorrente se esquiva de APRESENTAÇÃO de PROVA para sustentar o direito invocado,
portanto, não merecem provimento os argumentos da empresa recorrente nesse sentido.
Conclusão
29.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
rejeitando-se as preliminares, e, no mérito, por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 350
DF CARF MF
Original